Tribunal: TJMT
Processo: 1018068-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018068-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (AGRAVANTE), MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP - CNPJ: 15.686.556/0001-50 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE -

MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO -

REQUISITOS DEMONSTRADOS – ARRESTO DE
IMÓVEIS
OBJETO DO CONTRATO DE VENDA E COMPRA FIRMADO ENTRE AS PARTES – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II -
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - A parte autora requestou o pedido cautelar de arresto, com o objetivo de receber a quantia inadimplida pelos agravantes,
de aproximadamente
3.750.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta mil reais),
relativa ao
Instrumento Particular de Encontro de Contas,
que
demonstra, não apenas a existência de relação jurídica entre as partes, mas, também, o descumprimento d
as
obrigações por parte dos
agravantes
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSÉ CHARBEL MALOUF e JOSÉ MIKHAEL MALOUF NETO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Tutela de Urgência Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente nº 1024264-89.2022.8.11.0041, manejada por MULTIFORTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto de imóveis em desfavor dos Agravantes (apartamentos 2101, 2201, 2301, 2302 e 2003) edificados no imóvel de matrícula n.º 84.474, registrado perante o Cartório do 5º Ofício Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Para tanto, os agravantes alegam que a decisão objurgada afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois, ao deferir liminarmente o arresto cautelar, acabou por tolher o direito de defesa da parte demandada, facultando-lhe, ainda, o exíguo prazo de 5 (cinco) dias para apresentar contestação, em face de pedido extenso, confuso e praticamente ininteligível na inicial elaborada pelo autor.

Asseveram que, em razão da incompreensão da narrativa fática inicial, da qual não se consegue sequer extrair qual é o rito adotado e sobre o que exatamente versa a lide, a única solução possível seria o indeferimento da petição inicial.

Aduzem, ainda, que a aludida ação proposta pelo agravado tem por objetivo discutir transações relativas a outros imóveis, sem qualquer correspondência com os imóveis arrestados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto de imóveis dos Agravantes (apartamentos 2101, 2201, 2301, 2302 e 2003) de matrícula n.º 84.474, registrados perante o Cartório do 5º Ofício Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, que em razão de terem sido observados os requisitos da tutela, deferiu o pedido cautelar.

Com efeito, a parte autora requestou o pedido cautelar de arresto, com o objetivo de receber a quantia inadimplida pelos agravantes, de aproximadamente 3.750.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta mil reais), relativa ao Instrumento Particular de Encontro de Contas, que demonstra, não apenas a existência de relação jurídica entre as partes, mas, também, o descumprimento das obrigações por parte dos agravantes.

No caso, o bloqueio dos bens em questão incide exatamente sobre os bens descritos no contrato firmado entre as partes, notadamente sobre os apartamentos localizados no Edifício “New Avenue”.

Ademais, consoante se infere do teor da petição inicial, o pedido requestado pela parte autora se deu em caráter liminar, bem como pelo procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente (Capítulo III do Código de Processo Civil), cujo prazo para contestar o pedido é de 5 (cinco) dias após a citação, na forma do artigo 306 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em qualquer equívoco processual nesse ponto.

Assim, deve ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022